Tribunal: TJMT
Processo: 1027567-35.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027567-35.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (REQUERENTE), ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA - CPF: 097.873.351-75 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), AURELIANO SEVERINO NETO - CPF: 075.869.486-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. MATÉRIAS APRECIADAS EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NO RESTANTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que desproveu recurso defensivo e manteve condenação dos requerentes pela prática de dois crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §4º, I e IV e art. 155, §4º, II e IV), em concurso material, à pena de 04 anos de reclusão em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de bens do interior de veículo mediante quebra de vidro;
(ii)
uso de cartões bancários furtados para compra de bebidas alcoólicas em posto de conveniência;
(iii)
prisão em flagrante dos requerentes logo após os fatos e em posse da carteira da vítima;
(iv)
confissão extrajudicial na presença de advogado;
(v)
condenação mantida em segunda instância;
(vi)
análise em apelação das teses de insuficiência probatória, desclassificação da conduta, reconhecimento da continuidade delitiva e do arrependimento posterior;
(vii)
tese de nulidade da prova em decorrência da invasão de domicílio e da violência policial não apreciada em apelação.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e emprego de tortura;
(ii)
absolvição da requerente por insuficiência probatória;
(iii)
desclassificação do segundo fato para o crime de estelionato;
(iv)
reconhecimento da continuidade delitiva;
(v)
aplicação do instituto do arrependimento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade da revisão criminal quanto às teses já apreciadas em apelação;
(ii)
analisar a alegação de nulidade das provas por emprego de tortura e violação de domicílio;
(iii)
examinar se a condenação é contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal não se presta para reexame das provas e teses defensivas já apreciadas em apelação, constituindo meio extraordinário de impugnação com hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

6. A busca domiciliar é válida quando autorizada por morador e realizada em situação de flagrante.

7. Eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.

8. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos requerentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na parte remanescente, julgada improcedente.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI e LIV; CPP, arts. 155, 157, 563 e 621, I; CP, arts. 16, 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no AREsp 2.349.307/ES; STJ, AgRg no HC 798.225/RS; TJMT, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000; TJMT, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira
e
Deyvid Kauan Cardoso dos Santos
, com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo e preservou a pena individualizada de
04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pela prática de dois crimes de furto qualificado em concurso material (art. 155, §4º, I e IV, e art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 69, ambos do CP).

Na origem, o feito foi autuado sob o n. 1013291-72.2022.8.11.0042 e sentenciado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Participaram do julgamento do recurso de apelação os Desembargadores Rui Ramos Ribeiro (relator), Pedro Sakamoto (Revisor) e José Zuquim Nogueira (vogal).

A condenação transitou em julgado em 11 de abril de 2024 (id.

307242381 - Pág. 666).

Na presente ação revisional, a defesa técnica postula o reconhecimento da nulidade das provas colhidas na fase investigatória, sob o argumento de que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio e emprego de tortura pelos policiais militares. Consequentemente, requer o desentranhamento das provas e a absolvição dos requerentes, ante a ausência de suporte probatório mínimo.

Em seguida, visando alcançar à absolvição da requerente Islayne, a defesa técnica assevera que a condenação seria contrária à evidência dos autos, sobretudo porque o corréu Deyvid admitiu as práticas ilícitas e a isentou de responsabilidade.

Em caráter subsidiário, pretende a desclassificação do segundo fato criminoso para o delito de estelionato (art. 171 do CP), o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes (art. 71 do CP) e a aplicação do instituto do arrependimento posterior, com a redução da pena (id.

307242378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento
da revisão criminal e, se admitida, por sua
improcedência
(id. 310870865).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que os requerentes
Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira
e
Deyvid Kauan Cardoso dos Santos

foram denunciados pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (CP, art. 155, §4º, I e IV) e furto qualificado por fraude e concurso de pessoas (CP, art. 155, §4º, II e IV), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
(...)
Fato 01.
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 1º de setembro de 2022, por volta das 20h, nas proximidades do Hotel Deville, localizado na Avenida São Sebastião, n. 2623, Bairro Quilombo, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS e ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carteira preta, 01 (uma) CNH, 01 (um) cartão do Banco Nubank, 01 (um) cartão do Banco do Brasil Ourocard, 01 (um) cartão do Banco Unicred, 02 (dois) cartões da Caixa Econômica Federal, 01 (um) cartão Unimed, 01 (uma) calculadora HP, 01 (um) aparelho celular Motorola de cor preta, 01 (uma) agenda de cor cinza, 01 (um) notebook Dell, 01 (uma) mochila preta e 01 (um) mouse, avaliados no total de R$ 7.900,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação indireta ID 94729057, págs. 79-80, de propriedade da vítima
Aureliano Severino Neto
.

Fato 02.
Consta, ainda, que na mesma data acima indicada, a partir de 20h57min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Conti Comigo”, localizado nas proximidades da Lanchonete Chopão, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS e ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, em concurso de pessoas e mediante fraude, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel
, consistente no valor de R$ 2.148,05 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos), de propriedade da vítima Aureliano Severino Neto.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, a vítima, que estava hospedada no Hotel Deville, deixou o seu carro Fiat Toro, placa QUQ2116, estacionado nas proximidades do referido estabelecimento.

Infere-se que, ao visualizarem referido veículo na via pública, os acusados quebraram um de seus vidros e subtraíram diversos objetos que estavam no interior do automóvel. Na sequência, dirigiram-se até a loja de conveniência do Posto Conti Comigo e utilizaram dois cartões bancários da vítima para efetuarem o pagamento de duas garrafas de whisky. Consta que, para tanto, os denunciados passaram várias vezes os cartões por aproximação com valores inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais) até alcançarem a quantia de R$ 2.148,05 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Revelam os autos que, por volta de 20h57min, o ofendido recebeu mensagens em seu celular informando a realização de compras com um de seus cartões bancários no posto denominado “Conti Comigo”, momento em que suspeitou da ocorrência de furto e foi verificar o local onde seu veículo estava estacionado. Assim, ao se aproximar do automóvel, a vítima constatou que um dos vidros estava quebrado, bem como notou a subtração de vários pertences, tais como o notebook, aparelho celular, vários cartões bancários e outros bens.

Ato contínuo, a vítima dirigiu-se ao “Posto Conti Comigo”, localizado a 500 metros do Hotel Deville, onde indagou à atendente sobre uma venda recente com pagamento suspeito, tendo ela relatado que um homem e uma mulher realizaram a compra de 02 (duas) garrafas de whisky de valores relevantes, as quais foram pagas com dois cartões bancários de aproximação. Na oportunidade, a atendente relatou as características dos suspeitos, bem como informou que ambos estavam em uma motocicleta Biz de cor vermelha e sem placa.

Na sequência, a vítima acionou os policiais militares, os quais passaram a realizar rondas nas proximidades, momento em que visualizaram os denunciados, que possuíam as mesmas características acima relatadas e naquele momento, segundo os policiais, tentavam quebrar os vidros de uma camionete preta. Diante disso, os militares realizaram a abordagem dos acusados, quando, então, localizaram na posse da denunciada a carteira e os cartões bancários da vítima. Na oportunidade, os dois relataram que os demais objetos furtados estariam na residência da avó deles, para onde os policiais se dirigiram, mas não lograram encontrar o restante da res furtivae.

Ocorre que, posteriormente, um homem não identificado compareceu na Delegacia de Polícia, onde apresentou-se como advogado dos denunciados e devolveu os bens furtados, bem como as garrafas de whisky adquiridas com os cartões da vítima.

Ouvidos pela Autoridade Policial, os denunciados confessaram a prática dos crimes de furto que lhe foram atribuídos, esclarecendo que ISLAYNE RAYSA utilizou uma pedra para quebrar o vidro do carro da vítima e subtrair os pertences que se encontravam no interior do veículo (ID 94729057, págs. 18-20 e 26-28).

Por fim, a vítima esclareceu que as garrafas de whisky foram adquiridas pelos denunciados mediante 12 (doze) pagamentos por aproximação com os cartões bancários subtraídos, totalizando o valor de R$ 2.148,05 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos), bem como relatou que sua CNH e 01 (um) cartão Nubank não foram recuperados (...)
”

(id.

307242381 - Pág. 170/176).

A pretensão punitiva foi julgada procedente e os requerentes foram condenados à pena individualizada de
04 (quatro) anos de reclusão
em
regime inicial aberto
,

além de 20 (vinte) dias-multa (id. 307242381 - Pág. 521/560).

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Eis a ementa do acórdão:

“
(...) APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV (FATO 01) C/C ARTIGO 155, §4º, INCISOS II E IV (FATO 02), NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CPB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS SENTENCIADOS – ART. 386, VII DO CPP – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTRUÍDO DURANTE A PERSECUTIO – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL CONFIRMADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 11 DO TJMT – TESES SUBSIDIÁRIAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CP PARA O CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – DESCABIMENTO – USO DOS CARTÕES DA VÍTIMA COMO SE DONOS FOSSEM – FURTO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO MEDIANTE FRAUDE – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) – DESCABIMENTO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – MODO DE EXECUÇÃO DISTINTO – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP) – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DOS BENS – REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabido o pleito absolutório referente à insuficiência do lastro probatório, posto que este é robusto para delinear a autoria e a materialidade delitiva que recaem sobre a recorrente, sobretudo por sua confissão em sede extrajudicial que, embora retratada em Juízo, foi confirmada por outros elementos de prova. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 11 do TJMT. 2. Descabido o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de estelionato, posto que este requer a cessão voluntária da res furtiva pela vítima. No caso em tela, houve a subtração de patrimônio financeiro da vítima mediante fraude, sem a autorização desta. 3. O reconhecimento da continuidade delitiva requer a observância dos requisitos objetivos previstos no artigo 71, caput, do CP. No caso em tela, nota-se que os modos de execução de ambos os fatos delituosos foram distintos, haja vista que o primeiro se deu mediante rompimento de obstáculo (quebra do vidro do carro) e o segundo mediante fraude (uso do cartão subtraído da vítima como se donos fossem). 4. Não há que se falar, também, no reconhecimento da minorante do arrependimento posterior, visto que nos autos não há indícios de que a devolução da res furtiva foi voluntária, bem como é certo que a reparação foi parcial (...)
”

(id.

307242381 - Pág. 640/648).

Os requerentes postulam a desconstituição da sentença condenatória em razão do reconhecimento da nulidade das provas, porque teriam sido obtidas de forma ilícita, mediante violação de domicílio e emprego de tortura pelos policiais militares.

Além disso, requerem a absolvição da requerente Islayne, a desclassificação do segundo fato criminoso para o delito de estelionato, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes e a aplicação do instituto do arrependimento posterior.

É o relato do necessário.

A revisão criminal, meio extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgado, é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas no art. 621 do Código de Processo Penal, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erros judiciários.

Quanto à sua excepcionalidade, relevante reproduzir julgados desta Turma de Câmaras, que sistematicamente tem entendido que a revisão criminal não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal. (...)”
(TJMT, RevCrim 1013139-48.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 09/09/2025).

“(...) A revisão criminal não se presta a substituir a apelação, nem constitui meio adequado para reexame de fatos e provas já decididos. (...)”
(TJMT, RevCrim 1012390-31.2025.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de CâmarasCriminaisReunidas, DJe 15/08/2025).

Essa compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2024).

A revisão criminal não exerce o papel de sucedâneo recursal e não se presta a novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares. Por efeito, caso a situação descrita na revisional não se encaixe em alguma das hipóteses legais que autorizam seu processamento, a sua extinção sem resolução do mérito é impositiva.

No caso, depreende-se que o Tribunal de Justiça, ao apreciar o apelo defensivo, examinou especificamente a alegação de insuficiência probatória quanto à requerente Islayne, promovendo análise detalhada do conjunto de elementos coligidos nos autos.

Na ocasião, a Segunda Câmara Criminal acompanhou integralmente o voto de relatoria do e. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que afastou a tese de ausência de provas.

O voto condutor consignou que as alegações da requerente Islayne convergem com os relatos extrajudiciais do corréu Deyvid, ressaltando que ambos “
estavam acompanhados de procurador constituído (Dr. Paulo Custódio de Carvalho, OAB/MT n. 9.508/O), demonstrando-se que, durante as declarações, não sofriam agressões físicas e nem psicológicas
”.

Acrescentou que a vítima declarou, de forma firme e coerente, que, ao ser alertada pelo banco sobre movimentações que não reconhecia, deslocou-se até a conveniência em que foram realizadas as transações, momento em que a atendente lhe informou que as compras haviam sido feitas por um casal, descrevendo tanto os réus quanto a motocicleta utilizada.

Além disso, destacou que a participação da requerente foi confirmada “
pelo depoimento dos policiais condutores do flagrante em juízo e pelo BO/PM n. 2022.240904 (ID. 168083710), afirmando, inclusive, que a carteira da vítima foi encontrada em posse da recorrente
”, de modo que não se pode falar em decisão contrária à evidência dos autos.

No que se refere à desclassificação da conduta para o delito de estelionato, o voto relator ressaltou que a “
vítima do fato não entregou coisa alguma aos recorrentes, tendo estes obtido seus cartões de crédito por meio da quebra do vidro de seu veículo e da subtração de sua carteira
”, razão pela qual a utilização do cartão de crédito subtraído configura o crime de furto qualificado pela fraude.

Da mesma forma, o voto relator ressaltou a inviabilidade do reconhecimento da continuidade delitiva porque as condutas não foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Isso porque, “
o primeiro fato delituoso foi executado pelo rompimento de barreira, caracterizado pela quebra do vidro do veículo da vítima e a subtração da res furtiva. Já o segundo fato teve como modo de execução o uso dos recursos financeiros da vítima mediante fraude, visto que os recorrentes foram até o posto e, fingindo serem os titulares do cartão, utilizaram-no por diversas vezes sem a anuência da vítima para adquirir duas garrafas de bebida alcoólica
”.

Quanto ao arrependimento posterior, o acórdão ressaltou que a restituição da
res furtiva
não ocorreu por ato voluntário dos agentes, tampouco houve reparação integral do dano, haja vista a vítima ter informado, em juízo, que, apesar da devolução dos objetos subtraídos do interior do veículo, sofreu u, prejuízo no montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), correspondente às despesas realizadas na conveniência.

Nesse cenário, observa-se que os requerentes apenas reiteram questões já decididas por este Tribunal de Justiça, em nítida intenção de utilizar a revisão criminal como segunda apelação, o que é inadmissível.

Portanto, as indagações quanto à autoria delitiva imputada à Islayne, à desclassificação da conduta para o crime de estelionato, à aplicação da continuidade delitiva e do arrependimento posterior não ensejam a admissão e processamento em ação revisional, motivo pelo qual, neste ponto, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito.

Por outro lado, a tese de nulidade das provas não foi suscitada ou apreciada em sede de apelação criminal, circunstância que justifica a análise da revisional neste ponto.

Sob essa perspectiva, os requerentes buscam a desconstituição da sentença condenatória, sustentando a nulidade das provas produzidas na fase inquisitorial, porquanto obtidas em virtude de violação de domicílio e da prática de tortura.

Alegam que a confissão extrajudicial da requerente Islayne teria sido obtida por meio de violência, circunstância supostamente comprovada pelos laudos de lesão corporal juntados aos autos, o que implicaria ofensa ao devido processo legal e afronta ao artigo 157 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

No que tange à alegada violação de domicílio, ressalte-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No caso, não obstante os argumentos trazidos na inicial, constata-se que a busca domiciliar ocorreu em contexto de flagrante e com autorização da moradora.

Os requerentes foram presos em via pública, imediatamente após o fato, na posse do cartão bancário da vítima. Como não indicaram o local onde estariam os demais bens subtraídos, os policiais se dirigiram à residência de Deyvid e, com autorização expressa da sua avó, realizaram a busca domiciliar – que, ressalte-se, sequer resultou na apreensão de bens.

Assim, o contexto no qual ocorreu a diligência impugnada demonstra que não houve ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, seja em razão do flagrante, como em virtude da autorização da moradora.

Quanto às supostas agressões, embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais e que essas informações são graves e não se coadunam com a ordem constitucional vigente, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não é permitido ao juízo proferir decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitória, sob pena de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Isso porque a prova produzida na fase policial serve apenas como instrumento para a formação do convencimento do juízo, motivo pelo qual é necessário que o elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que constitua alicerce da condenação.

Nesse contexto, eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não acarreta nulidade da ação penal:

“(...) Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Ademais, verifica-se que, quando interrogados formalmente pela autoridade policial, os requerentes estavam devidamente acompanhados de advogado (Dr. Paulo Custodio de Carvalho, OAB/MT 9.508/O), sendo-lhes assegurados todos os direitos constitucionais, oportunidade em que nada mencionaram sobre eventuais agressões, conforme consta dos termos de interrogatório (id. 307242381 - Pág. 51/52 e 59/60).

Por outro ângulo, segundo consignado pelos policiais militares, os requerentes opuseram resistência à prisão, o que tornou indispensável o uso moderado de força física para sua contenção, situação devidamente registrada nos autos de resistência de id. 307242381, págs. 23/25.

Não suficiente, constata-se que a condenação não restou alicerçada exclusivamente nas confissões extrajudiciais, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre elas os relatos da vítima, os depoimentos dos policiais militares e a confissão judicial do acusado Deyvid, corroborados pela apreensão de parte da
res furtiva
em posse dos requerentes.

Assim, é certo que eventuais excessos dos agentes policiais devem ser avaliados em procedimento próprio, pelas autoridades competentes, não havendo prova robusta de que as alegadas agressões tenham comprometido a validade das provas obtidas durante a diligência.

Portanto, a tese de nulidade da prova é infundada e não justifica a anulação da condenação afetada pela coisa julgada material.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo a presente ação revisional
parcialmente extinta
sem resolução do mérito e, na extensão remanescente,
julgo-a improcedente
, preservando a condenação de
Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira
e
Deyvid Kauan Cardoso dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026